Tribunal: TJDFT
Processo: 0744995-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que, em análise de pedido de tutela de evidência, e tendo os documentos carreados aos autos, deferiu tutela possessória em favor do demandante, determinando que a parte ré se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho relativamente ao imóvel indicado nos autos.

2. Arguida a intempestividade do agravo de instrumento em sede de agravo interno e contrarrazões.

3. O art. 272 Código de Processo Civil determina como forma preferencial de intimação o meio eletrônio, vindo a Lei n° 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, a dispor que o acesso à íntegra do processo será considerado vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais (art. 9°, caput e §1°).

4. Esta Corte de Justiça, no Provimento n° 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação (arts. 43, §2°, e 60).

5. A Resolução n° 234/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional, a Plataforma de Comunicações Processuais e a Plataforma de Editais do Poder Judiciário, dispõe, em seu art. 11, que o aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura do prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário consultar efetivamente o seu teor documento, manifestando inequívoca sua ciência

6. No caso dos autos, o agravante teve pleno acesso aos autos eletrônicos e, portanto, ciência inequívoca da decisão, tanto que contra ela apresentou pedido de reconsideração, de tal modo que, no dia útil seguinte a esta data deflagrou-se o início para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante posterior publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal.

8. Recurso não conhecido.